Tribunal: TRF3
Processo: 5822338-34.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
141/1197)

5822338-34.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. IDENTIDADE COM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ART. 485, V, DO CPC.

- Do compulsar dos autos, verifica-se que a autora já houvera ajuizado a ação no 0000725.69.2015.8.26.0355, a qual tramitou pela 2a Vara da Comarca de Miracatu – SP, através da qual pleiteou a concessão de aposentadoria por idade de trabalhadora rural, cujo pedido foi julgado improcedente.

- Depreende-se do extrato de acompanhamento processual emanado desta Egrégia Corte que, em grau de recurso, foi mantida a improcedência do pedido, com o trânsito em julgado do decisum em 25/08/2017.

- A presente ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2016, perante a 1a Vara da Comarca de Miracatu - SP, pela qual a parte autora objetiva novamente a concessão da aposentadoria por idade – trabalhadora rural, instruindo a demanda com a Certidão de Casamento, além de Certidões de Nascimento dos filhos, nas quais verifica-se a qualificação do esposo como lavrador.

- A demanda anteriormente ajuizada teve a improcedência decretada em decorrência da inconsistência da prova testemunhal, conquanto a Certidão de Casamento tivesse sido admitida como início de prova material de seu labor campesino.

- É forçoso reconhecer que o alegado direito à pensão por morte, deduzido nestes autos de processo se fundamenta em matéria que já houvera sido amplamente abordada nos autos de processo no 0018125.11.2016.403.9999.

- Comprovada a ocorrência da coisa julgada, a teor do disposto no § 4o do artigo 337 do CPC de 2015, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do mesmo diploma legal. Precedentes.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5822338-34.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - SP213905-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5822338-34.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - SP213905-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada por CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LOPES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade devido à trabalhadora rural.

A r. sentença recorrida reconheceu a existência de coisa julgada material e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I e V, do Código de Processo Civil de 2015 (id 76358906-p.1).

Em suas razões recursais pugna a parte autora pela reforma da sentença. Aduz que na ação anteriormente ajuizada a exordial foi instruída apenas com a Certidão de Casamento, na qual o esposo foi qualificado como lavrador, por ocasião da celebração do matrimônio. Na presente demanda acrescentou a Certidão de Nascimento de filhos, além de históricos escolares, devendo ser afastada a coisa julgada, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, com o prosseguimento da lide até o decreto de procedência do pleito (id 76358927 – p. 1/13).

Sem contrarrazões.

Processado o recurso, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5822338-34.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - SP213905-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA COISA JULGADA

Pugna a parte autora pela concessão de aposentadoria por idade, na condição de trabalhadora rural.

Do compulsar dos autos, verifica-se que a autora já houvera ajuizado a ação no 0000725-69.2015.8.26.0355, a qual tramitou pela 2a Vara da Comarca de Miracatu – SP, através da qual pleiteou a concessão de aposentadoria por idade de trabalhadora rural, cujo pedido foi julgado improcedente.

Depreende-se do extrato de acompanhamento processual emitido por esta Egrégia Corte que, em grau de recurso, foi mantida a improcedência do pedido, com o trânsito em julgado do decisum em 25/08/2017.

A presente ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2016, perante a 1a Vara da Comarca de Miracatu - SP, pela qual a parte autora objetiva novamente a concessão da aposentadoria por idade – trabalhadora rural, instruindo a demanda com a Certidão de Casamento, além de Certidões de Nascimento dos filhos, nas quais verifica-se a qualificação do esposo como lavrador.

É importante observar que a ação anteriormente ajuizada teve a improcedência decretada em decorrência da inconsistência da prova testemunhal, conquanto a Certidão de Casamento tivesse sido admitida como início de prova material do labor campesino.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o alegado direito deduzido nestes autos de processo se fundamenta em matéria que já houvera sido amplamente abordada nos autos de processo no 0018125.11.2016.403.9999.

De acordo com o artigo 502 do CPC-2015:

"Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Duas ações são consideradas idênticas ao apresentarem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, ocorrendo o instituto da coisa julgada se for reproduzida lide já julgada por sentença que apreciou o mérito, de que não caiba mais recurso, conforme prevê o artigo 337, parágrafos 1o e 2o do CPC.

Logo, está configurada a identidade de ações e, em consequência, ofensa à coisa julgada material a que alude o artigo 502 do CPC.

Conforme preconizado pelo artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Nesse sentido, trago à colação as ementas dos seguintes julgados proferidos por esta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CPC.

I - Ação ajuizada pela parte autora visando a concessão pensão por morte.

II - Constatada a identidade entre partes, pedido e causa de pedir no presente feito e nos autos de no 0005482-18.2011.403.6306.

III - Coisa julgada caracterizada.

IV - Apelo improvido".

(TRF3, 8a Turma, AC 00111596820154036183, Relator Desembargador Federal David Dantas, e-DJF3 03/04/2017).

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I - Para a ocorrência de litispendência ou coisa julgada faz-se indispensável a tríplice identidade entre os elementos da ação. Assim, necessários que sejam idênticos, nas duas ações, o pedido, a causa de pedir e as partes.

II - No caso dos autos, percebe-se que se trata de reprodução de demanda já proposta anteriormente, havendo plena coincidência de todos os elementos acima indicados, a saber: trata-se de idênticos pedidos de pensão por morte do mesmo segurado instituidor, com o mesmo suporte fático e jurídico, ambos propostos pela mesma parte.

III - Comprovada a ocorrência da coisa julgada, a teor do disposto no § 4o do artigo 337 do CPC de 2015, impõe-se a extinção do presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do referido diploma legal.

IV - Processo declarado extinto, sem resolução do mérito. Apelação da parte autora prejudicada".

(TRF3, 10 Turma, AC 00383419020164039999, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 29/03/2017).

Com o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão é facultado ao vencido a ação rescisória, nas hipóteses elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil, sendo que o direito à rescisão se extingue no prazo de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Dessa forma, verifica-se presente o pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto evidenciada a hipótese de coisa julgada material.

Em razão da sucumbência recursal, majoro em 100 % os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, ficando suspensa sua execução, em razão de serem os autores beneficiários da Justiça Gratuita, enquanto persistir sua condição de miserabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. IDENTIDADE COM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ART. 485, V, DO CPC.

- Do compulsar dos autos, verifica-se que a autora já houvera ajuizado a ação no 0000725.69.2015.8.26.0355, a qual tramitou pela 2a Vara da Comarca de Miracatu – SP, através da qual pleiteou a concessão de aposentadoria por idade de trabalhadora rural, cujo pedido foi julgado improcedente.

- Depreende-se do extrato de acompanhamento processual emanado desta Egrégia Corte que, em grau de recurso, foi mantida a improcedência do pedido, com o trânsito em julgado do decisum em 25/08/2017.

- A presente ação foi ajuizada em 17 de agosto de 2016, perante a 1a Vara da Comarca de Miracatu - SP, pela qual a parte autora objetiva novamente a concessão da aposentadoria por idade – trabalhadora rural, instruindo a demanda com a Certidão de Casamento, além de Certidões de Nascimento dos filhos, nas quais verifica-se a qualificação do esposo como lavrador.

- A demanda anteriormente ajuizada teve a improcedência decretada em decorrência da inconsistência da prova testemunhal, conquanto a Certidão de Casamento tivesse sido admitida como início de prova material de seu labor campesino.

- É forçoso reconhecer que o alegado direito à pensão por morte, deduzido nestes autos de processo se fundamenta em matéria que já houvera sido amplamente abordada nos autos de processo no 0018125.11.2016.403.9999.

- Comprovada a ocorrência da coisa julgada, a teor do disposto no § 4o do artigo 337 do CPC de 2015, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do mesmo diploma legal. Precedentes.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.